Tribunal: TJSP
Processo: 1010058-50.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito com resultado morte – Ação proposta pela esposa e filho da vítima – Sentença de procedência, com imposição de danos morais e pensão ao menor – Apelo da ré.

Preliminar – Pretensão de reconhecimento de prejudicialidade com demanda ajuizada pelos autores contra o Hospital Público onde a vítima permaneceu internada, e na qual se

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito com resultado morte – Ação proposta pela esposa e filho da vítima – Sentença de procedência, com imposição de danos morais e pensão ao menor – Apelo da ré.

Preliminar – Pretensão de reconhecimento de prejudicialidade com demanda ajuizada pelos autores contra o Hospital Público onde a vítima permaneceu internada, e na qual se ventila a ocorrência de falha médica – Inadmissibilidade – Causas de pedir distintas – Inexistência de risco de decisões conflitantes – Competência absoluta da Vara da Fazenda Pública que, de qualquer forma, não se modifica por conexão ou continência – Precedente do STJ – Eventual incidência de recebimento de dupla indenização que é matéria a ser eventualmente enfrentada pelo Juízo daquela ação, caso reconheça a responsabilidade do Hospital - Aqui, reconhecida a responsabilidade da ré, impõe-se o imediato julgamento da lide - Preliminar rejeitada.

Mérito – Desrespeito à sinalização semafórica como causa do acidente – Fato incontroverso, à falta de impugnação nas razões recursais – Pensão e indenização por danos morais – Cabimento – Presunção de dependência econômica do filho menor – Incidência do art. 948, II, do CC - Pensão acertadamente fixada em 2/3 do salário mínimo, à míngua de comprovação dos rendimentos da vítima, e à consideração de que a terça parte restante seria gasta consigo mesma – Precedentes desta Corte e do STJ – Oferta de garantia real ou fidejussória que deve ser analisada no primeiro grau, quando do cumprimento da sentença, sob pena de supressão de instância.

Dano moral in re ipsa – Acidente fatal que ceifou a vida do esposo e pai dos autores – Estado de angústia e grave sofrimento psicológico que se caracterizaram indubitavelmente – Sofrimento que dispensa maiores comprovações porque é fenômeno plenamente perceptível a partir da experiência do homem comum – Quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) que atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Lide Secundária – Honorários advocatícios – Inadmissibilidade – Litisdenunciada que não ofertou resistência – Precedente do STJ.

Resultado: Recurso desprovido